Tribunal: TJDFT
Processo: 0723801-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723801-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO STOPPA ARAUJO, CARLOS HENRIQUE SA RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por JOÃO PAULO STOPPA ARAÚJO, CARLOS HENRIQUE SÁ RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR e TIROL COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA contra a decisão do Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Goiânia, que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, requerida pela autoridade policial da 10a Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, nos autos do processo n. 5587598-93.2022.8.09.0051 (ID 47925189, p. 3/8.) No curso da tramitação do apelo perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o juízo a quo declinou da competência para processamento do Inquérito Policial n. 21/2022 para uma das varas criminais de Brasília/DF, o que ensejou a remessa dos autos a este tribunal (ID 47925212). Em consulta ao sistema judicial de 1o grau, verifico que os autos do inquérito policial em referência foram distribuídos ao juízo da 2a Vara Criminal de Brasília e tombado sob o n. 0721904-60.2023.8.07.0001. Intimados para esclarecer o interesse recursal, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 48843526, oficia pelo não conhecimento do apelo. É o relatório. DECIDO. Como bem pontou o il. Procurador oficiante, o reconhecimento da incompetência relativa do juízo não enseja, por si só, a nulidade dos atos já praticados no processo e, ora impugnados, tendo em vista que podem ou não serem ratificados pelo juízo competente. Desse modo, considerando que o apelo tem por objeto a decisão do juízo da 10a Vara Criminal de Goiânia, cuja jurisdição não é alcançada por este tribunal, referido ato precisa, antes, ser convalidado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília para gerar nova impugnação pelas partes. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 15:53:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator